Tribunal: TJMT
Processo: 1015168-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1015168-81.2019.8.11.0000
RECORRENTE BENEDITO PASCOAL DA SILVA
RECORRIDO MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50644481) interposto por BENEDITO PASCOAL DA SILVA, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de ID 49330972, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Recurso tempestivo (ID 60511492).
Intimado para comprovar a hipossuficiência (ID 60573961), o Recorrente manifestou-se conforme ID 62829973, juntando documentos e comprovando sua condição financeira (ID 62829974).
É o relatório.
Decido.
Da Assistência Judiciária Gratuita
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, o Requerente demostra que sua receita líquida é de R$ 1.284,39 (mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme comprova com cópia do holerite (ID 62829974), o que denota a presunção de hipossuficiência, evidenciando a necessidade da concessão do benefício.
Desse modo, defiro os benefícios da justiça gratuita.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX